Tribunal: TJBA
Processo: 8070229-57.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8070229-57.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL Advogado(s): ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA AGRAVADO: VALTERCIA AMORIM NOGUEIRA LIMA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. CUSTEIO DE TRATAMENTO COM TOXINA BOTULÍNICA PRESCRITO PARA QUADRO GRAVE DE RADICULOPATIA E ESPASTICIDADE. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PRESENTES. RECUSA INDEVIDA. ROL DA ANS NÃO TAXATIVO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto por Central Nacional Unimed – Cooperativa Central contra decisão interlocutória que concedeu tutela provisória de urgência, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Reembolso. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela provisória de urgência nos termos do art. 300 do CPC; e (ii) estabelecer se é devida a cobertura securitária do tratamento com toxina botulínica tipo A, mesmo diante da alegação de ausência de previsão contratual e de exclusão no rol da ANS. III. RAZÕES DE DECIDIR A concessão da tutela provisória de urgência exige a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme o art. 300 do CPC, requisitos satisfeitos no caso em análise. A autora apresenta quadro clínico debilitante, com diagnóstico confirmado de radiculopatia crônica e espasticidade, respaldado por laudo médico que prescreve o tratamento com toxina botulínica tipo A como medida necessária para mitigação da dor e restabelecimento funcional. O tratamento com toxina botulínica, ainda que não incluído expressamente no rol da ANS, possui eficácia científica reconhecida e encontra respaldo em precedentes jurisprudenciais que afastam a taxatividade do rol, sobretudo após a Lei nº 14.454/2022. A alegação de periculum in mora inverso não se sustenta, pois eventuais prejuízos patrimoniais à operadora podem ser compensados, não havendo risco irreversível que justifique a suspensão do tratamento essencial à saúde da paciente. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: O tratamento com toxina botulínica, ainda que não incluído expressamente no rol da ANS, possui eficácia científica reconhecida e encontra respaldo em precedentes jurisprudenciais que afastam a taxatividade do rol, sobretudo após a Lei nº 14.454/2022. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; CF/1988, art. 6º; Lei nº 14.454/2022. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Agravo de Instrumento nº 8004068-70.2022.8.05.0000, Rel. Des. Maria do Rosário Passos da Silva Calixto, j. 05.10.2022; TJ-SP, Apelação Cível nº 1009252-35.2022.8.26.0100, Rel. Des. Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho, j. 27.06.2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8070229-57.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e como apelada VALTERCIA AMORIM NOGUEIRA LIMA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em negar provimento ao recurso , nos termos do voto da relatora. Salvador/BA, data registrada no sistema. Des. Maria da Purificação da Silva Relatora